Tribunal: TJMT
Processo: 1023970-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023970-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023970-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: EDINALDO LEANDRO BARRETO, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e RUBIA ARGENTA DEON

AGRAVADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
EDINALDO LEANDRO BARRETO, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
e
RUBIA ARGENTA DEON
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr.

Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0021469-27.2018.8.11.0055
, proposta por

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
, que

“rejeitou a impugnação a penhora e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única e ainda expedição de competente alvará para conta bancária indicada pelo Agravado”
(sic)
.

Nas razões recursais, os agravantes
sustentam que o MM. Juiz
“desconsiderou a impenhorabilidade de até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária”
(sic).

Aduzem que
“
o valor cobrado na execução de honorários objeto do presente é de 83.041,06
(oitenta e três mil quarenta e um reais e seis centavos), e como aponta a própria ordem de bloqueio
foram bloqueados 2.667,44
(dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde a menos de 4% da dívida, sendo o valor penhorado/bloqueado insignificante em relação ao total do valor executado, não cumprindo, por conseguinte, sua finalidade no processo executório, descabendo assim, levar a efeito tal constrição (art. 836 do CPC), o que importa no pedido de desbloqueio imediato dos mesmos”
(sic).

Entendem, pois, que
“se faz mister o indeferimento da penhora e levantamento dos valores penhorados, sendo realizado o desbloqueio dos valores, em respeito ao pacífico entendimento do STJ, bem como a concessão do devido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento”
(sic).

Afiançam que
“preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pretendida, visto que é incabível o bloqueio online de valor abaixo do teto acima mencionado para satisfação de dívidas em geral, salvo a originada de pensão alimentícia, como ocorreu no presente caso, razão pela qual a constrição se mostra ilegal, e ainda, tal valor bloqueado ser ínfimo diante do valor executado caso contrário, causará tão somente o constrangimento e grave lesão ao Agravante (art. 836 do CPC)”
(sic).

Com tais considerações pugna pelo provimento do recurso para inicialmente conceder o efeito suspensivo e, no mérito, que seja indeferida a penhora, bem como realizado o desbloqueio e estorno dos valores constantes da conta bancária.

O efeito suspensivo não foi por mim concedido, conforme decisão lançada no Id. 153387188, proferida em 16/12/2022.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado José Arnaldo.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id’s. 151918175 e 153135694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra decisão que
rejeitou a impugnação a penhora e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única deste E. tribunal.

Eis excerto do decisum agravado:

“ (...)
Analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, em que pese a jurisprudência do STJ venha admitindo a extensão da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança aos valores depositados em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda, a sua aplicação não se dá de modo irrestrito, mas sim nos casos em que restar demonstrado que referido valor estava depositado com o propósito de poupar, eis que a finalidade da norma processual é garantir uma pequena reserva econômica.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA CASA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1912863/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021) (Original sem grifo)

(...)

No caso dos autos, verifico que a parte executada não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que sequer juntou qualquer documento para comprovar a essência de reserva financeira do valor penhorado.

Ademais, a parte executada sustentou que incide no caso o que dispõe o art. 836 do CPC:

“Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. “

Contudo, entendo que o disposto no artigo supra não se aplica nos casos de penhora de dinheiro, realizada por meio do sistema conveniado, como no caso em apreço, tendo em vista que diferentemente da penhora de outras espécies de bens, não implica em nenhuma despesa para a efetivação da alienação.

(...)

Ante o exposto
, indefiro o pedido de id 90274362e
converto
a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Por conseguinte,
defiro
o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, mediante a expedição de competente alvará na conta bancária a ser indicada pela parte exequente.

Na origem,
trata-se de
cumprimento de sentença
proposto por
José Arnaldo Janssen Nogueira
em face de
Edinaldo Leandro Barreto
visando executar o valor inicial de R$53.828,80 (cinquenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta centavos), referente aos 10% de honorários fixados na sentença.

Foi efetuado no Id.
89450381 dos autos de origem

o bloqueio de numerários da conta bancária da parte executada e conforme se verifica dos extratos de bloqueio protocolada com repetição programada, na ordem do dia 06/06 foi indisponibilizado da conta bancária da parte executada, ora agravante, o montante de R$ 2.667,83, sendo R$ 2.629,44 junto a NU Pagamentos e R$ 38,39 da Easynvest – Titulo CV S/A (id 89452144).

Em razão disso, a parte executada impugnou a penhora requerendo a liberação do valor bloqueado, sob o argumento de que até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

Sobreveio, assim, a decisão agravada na qual o magistrado
a quo
indeferiu a impugnação a penhora ao argumento que não restou demonstrada a essência de reserva financeira do valor penhorado, cuja decisão é objeto da presente insurgência recursal.

Pois bem. A despeito das alegações recursais entendo que razão não assiste ao agravante.

Dispõe 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, conforme previsão do artigo 854, § 3o, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Dessa forma, o que deve ser levado em consideração é a finalidade para a qual a conta é utilizada e não o tipo de conta.

No caso em análise a penhora não recaiu sobre
conta poupança, de modo que caberia à parte executada, o ônus probatório de comprovar sua finalidade de reserva financeira, ou seja, trazer aos autos evidências suficientes, extratos financeiros, para comprovar o seu direito, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira”.

(N.U 1022626-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Irresignação com relação à decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve o bloqueio do valor de R$ 9.163,38 (nove mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) depositado em contas correntes de titularidade do devedor - Alegação de que os valores foram recebidos por mera liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (pagamento de faculdade, alimentação e outros), e demais valores recebidos como cambista (trabalho informal), de modo que tal constrição é vedada, nos termos do art. 833, inciso IV; bem como
aduz que a medida judicial que resultou no bloqueio positivo na conta bancária do executado, recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que aplicável, em conjunto com o precedente acima, o disposto no artigo 833, X, do CPC - Não acolhimento - Inaplicabilidade ao caso do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC”.
(N.U 1018110-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Desse modo, uma vez não comprovada a impenhorabilidade do numerário diante da ausência de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023